Tribunal: TJDFT
Processo: 0734642-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0734642-74.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAYRO LUCAS MAULEPES SANTOS RECORRIDO: ESTEVA RABELO DA CONCEICAO D E C I S Ã O O recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência, contracheque referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2024, extratos bancários e faturas do cartão de crédito referentes aos meses de março, abril e maio de 2024. Inicialmente, cabe mencionar: (...) A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. (...) (Acórdão 1359527, 07132904020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021). No caso em exame, verifico que o recorrente, servidor público, apresentou contracheque que demonstra que aufere rendimento de salário líquido mensal superior a R$ 12.000,00. Ademais, os comprovantes de extratos bancários e faturas do cartão de crédito juntados aos autos não são suficientes para comprovar que se encontra em elevado grau de endividamento, se limitando elencar gastos com despesas correntes e movimentação de valores na modalidade PIX que não foram esclarecidos. Por fim, considerando-se o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, verifico que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais. Diante do exposto, indefiro o referido pedido de gratuidade de justiça, considerando que aufere rendimento líquido superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Intime-se o recorrente para que promova o recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito